Tribunal: TCU
Processo: 036.581/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7535/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Mirian Araujo Fornari Leonel, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, em um primeiro momento, ao prolatar o Acórdão 349/2022-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal apreciou o ato da interessada pela ilegalidade, por conter incorporação de quintos/décimos em face do exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que, em sede de pedido de reexame, este Tribunal, por meio do Acórdão 2148/2023-TCU-Primeira Câmara , deu provimento ao recurso da interessada e concedeu o registro excepcional do ato, além de determinar a adoção de providências visando à revisão de ofício do registro; Considerando que ocorreu fato superveniente após a apreciação do ato, com a promulgação da Lei 14.687/2023, que admitiu a continuidade das parcelas de quintos/décimos incorporados pelos servidores, sem a necessidade de absorção pelos reajustes das parcelas remuneratórias; Considerando que a revisão de ofício determinada pelo Acórdão 2148/2023-TCU-Primeira Câmara resultaria apenas em eliminar os efeitos do registro, sem surtir qualquer benefício financeiro ou benefício potencial para a administração pública; Considerando que o art. 7o, § 7o, da Resolução TCU 353/2023, estabelece que "a unidade técnica competente dará prioridade à revisão de ofício de atos registrados tacitamente com maior impacto e benefício financeiro potencial para a administração pública; Considerando que, segundo Acórdão 1660/2014-TCU-Plenário , a revisão de ofício de ato de aposentadoria considerado legal pelo Tribunal de Contas da União depende de três requisitos: temporal, procedimental e material; Considerando que, no caso concreto, não houve a chancela de legalidade do ato, mas somente o reconhecimento do registro, não havendo qualquer efeito prático a revisão de ofício; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso II, e 169, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.581/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Mirian Araujo Fornari Leonel (XXX.235.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16619/OAB-DF), representando Mirian Araujo Fornari Leonel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.